Tribunal: TJDFT
Processo: 0073483-16.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXADOS NO DESPACHO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO SUCUMBÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença e determinou a expedição de certidão para habilitação do crédito exequendo no juízo falimentar. 1.1. No apelo, o executado suscita exclusivamente prejudicial de prescrição ao argumento que a execução tramita há 8 (oito) anos, sem que a parte tenha localizado bens passíveis de penhora ou requerido qualquer diligência no curso do processo, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente.
2. No caso, a execução teve início em 2015, sendo requerida a suspensão do feito pelo próprio executado apelante, até o termo da conclusão do processo de recuperação judicial. Embora inicialmente indeferida, a suspensão da execução somente fora admitida em 2017, com o trânsito em julgado do Recurso Especial, ocasião em que o STJ firmou a competência do juízo universal para decidir acerca do patrimônio da empresa executada. 2.1. Assim, com o retorno do feito, a suspensão da execução restou deferida “até a resolução do processo falimentar”, inexistindo desídia da parte em dar prosseguimento à execução, a qual estava impedida de promover atos expropriatório para localização de bens penhoráveis do devedor, em razão do juízo universal da recuperação judicial, descabida a alegação de prescrição intercorrente. 2.2. Precedente: “A prescrição intercorrente, que possui caráter sancionatório, pressupõe a inércia da parte que promove o processo e, para que seja reconhecida, imprescindível a comprovação do desinteresse ou desídia do credor, inocorrente na espécie”. (20160020391252AGI, Relator: Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJE: 20/3/2017).
3. Portanto, afastada a prescrição, bem como reconhecido que o crédito perseguido na presente execução deve ser habilitado perante o juízo universal da recuperação, correta a sentença que extinguiu a execução e determinou a expedição de certidão para habilitação do crédito exequendo no juízo falimentar em favor da exequente.
4. No processo de execução por quantia líquida e certa, ao despachar a petição inicial, serão fixados de plano os honorários advocatícios a serem pagos pelo executado (art. 827 do CPC). 4.1. A extinção da execução em razão da instauração da recuperação judicial do executado não afasta a necessidade de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, devendo ser mantida a quantia arbitrada tornando definitiva verba honorária fixada em 10% sobre o valor da execução. 4.2. Precedente: “A extinção do processo de execução decorreu do pedido de recuperação judicial formulado pela própria executada perante vara especializada. Consequentemente, resta configurado o nexo de causalidade entre sua conduta e a extinção da demanda executória sem resolução do mérito, a atrair sua responsabilidade pelos honorários advocatícios definitivos, arbitrados em substituição àqueles fixados no despacho inicial da execução”. (07107753420188070001, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 23/1/2024.)
5. A norma do art. 85, §11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração de 10% para 15%, sobre o valor da execução (R$ 30.120,00), dos honorários advocatícios devidos pela parte apelante.
6. Recurso improvido.